Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722505-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BENJAMIM BANDEIRA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil — Previ - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0023101-53.2007.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Expert nomeado pelo Juízo, nos seguintes termos (Id. 94834991 dos autos de origem): “Exarado o laudo pericial de id. 34137346 e intimadas as partes, ambas ofertaram impugnações. Verificada a necessidade de intervenção do Juízo antes da manifestação do "expert", foi proferida a decisão de id. 34137442 delimitando a repercussão, neste cumprimento de sentença, dos efeitos da coisa julgada constituída nos autos de n.o 2005.01.1.066237-4, que tramitaram na 18a Vara Cível de Brasília/DF, ressaltando a incidência, "ex lege", de juros de mora à razão de 1% ao mês sobre eventuais valores pagos a maior pelo credor no curso da relação jurídica havida com a devedora e determinando a apresentação, pelo exequente, de nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado. Refeito os cálculos pelo credor e instada a devedora a se manifestar, esta também apresentou novos cálculos, rechaçando o resultado apurado pela parte adversa. Assim, novamente intimado o perito para rerratificar o laudo primigênio, desta feita considerando, também, as balizas fixadas na decisão de id. 34137442, foi apresentado o laudo complementar de id. 34137480, que angariou a concordância do credor e nova impugnação da devedora. Mais uma vez instado a se manifestar, o "expert" apresentou os laudos complementares de ids. 34137502 e 51523871, refutando as alegações da executada e ratificando as conclusões anteriormente alcançadas. Não obstante os esclarecimentos prestados pelo perito, persistiu a executada com sua irresignação repisando as teses já rebatidas pelo "expert", razão pela qual lhe foi facultada a produção, às suas expensas, de nova perícia contábil. Optou a devedora, porém, pela interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu sua pretensão à 3a intimação do perito para se manifestar acerca das mesmas razões de impugnação, recurso este em que não foi deferido, pelo TJDFT, o efeito suspensivo. Ante o exposto, e porque o "expert" nomeado nos autos se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ele adotada e justificar o resultado apurado à luz da coisa julgada e do substrato fático contido nos autos, reputo bom o laudo de id. 34137480, c/c laudos complementares de ids. 34137502 e 51523871, e fixo o "quantum debeatur" pertinente a 31 de julho de 2018, em R$ 290.821,80. Considerando, contudo, o lapso de tempo transcorrido desde a elaboração do laudo pericial em questão, preclusa esta decisão intime-se o perito Antônio Eustáquio Honorato para que, em complementação ao múnus que lhe foi atribuído e pelo qual, ademais, foi remunerado, promova o reposicionamento, até os dias atuais, do crédito a que faz jus o exequente.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não está em sintonia com o título judicial que determinou o recálculo do saldo do contrato de financiamento. Esclarece que o saldo devedor deve ser atualizado no primeiro dia do mês, conforme o art. 16 do Regulamento da Carteira Imobiliária, e a primeira correção monetária, após a assinatura do contrato, deve ser proporcional aos dias entre a assinatura e o último dia do mês correspondente. Pontua que, embora tenha questionado o perito acerca do saldo devedor inicial, o douto Juiz a quo homologou os cálculos periciais. Assevera que as parcelas referentes aos meses de dezembro/1999, janeiro e dezembro/2000, janeiro, fevereiro e dezembro/2001, janeiro, fevereiro e dezembro de 2002, e janeiro, fevereiro e março de 2003 foram amortizadas na perícia, mas “tiveram suas cobranças suspensas em atenção às reivindicações de Associações de Funcionários da Ativa e de Aposentados do Banco do Brasil, sendo efetivamente adimplidas nas competências seguintes”. Sustenta que o pagamento a mais implica o enriquecimento ilícito do Agravado e prejuízo a todos os beneficiários da entidade de previdência privada. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para “reformar a r. decisão de fls. ID 94834991, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, não acolheu a impugnação apresentada, e reputou bom o laudo de ID. 34137480, c/c laudos complementares de IDS. 34137502 e 51523871, e fixou o "quantum debeatur" pertinente a 31 de julho de 2018, em R$ 290.821,80”. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 27390712). O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 28063781). Preparo comprovado (Id. 27268037 e Id. 27268038). Intimada a se manifestar, a Agravante informou desinteresse (Id. 29040709). É o relatório. Decido. Em síntese, a Agravante volta-se contra a r. decisão que homologou o laudo pericial. O presente Agravo não deve ser conhecido, pois ocorreu a perda superveniente do seu objeto. Isso porque o Agravo de Instrumento n° 0702787-57.2021.8.07.0000, da relatoria do ilustre Desembargador Gilberto Pereira, foi provido para reconhecer o cerceamento do direito de defesa e determinar que o perito nomeado pelo juízo preste esclarecimentos adicionais e, por conseguinte, desconstitui a decisão homologatória dos cálculos. Intimada a se manifestar, a Agravante informou desinteresse (Id. 29040709). Considerando que o presente recurso combate a homologação dos cálculos periciais e que o cerceamento do direito de defesa foi reconhecido no Agravo de Instrumento mencionado, deu-se a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora